Tribunal: STF
Processo: ARE 1474454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. LEGITIMIDADE DO APELADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DE NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE DA SERVIDORA ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. TRANSPOSIÇÃO À INATIVIDADE APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INCIDÊNCIA DAS DIRETRIZES DO RE 590.260/SP, RELATOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, JULGADO EM 24.06.2009. REQUISITOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INATIVOS. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES E VERBAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE Nº 1.093.942-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente